Tribunal: TJMT
Processo: 1024183-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024183-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALANA DA SILVA RAMALHO - CPF: 054.780.041-03 (ADVOGADO), E. G. F. M. - CPF: 116.079.821-45 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (AGRAVADO), EVANILIA DE FREITAS - CPF: 025.631.411-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AGNALDO DA ROCHA MELO JUNIOR - CPF: 033.194.211-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Indenização por danos morais e pensão alimentícia. Indeferimento de tutela de urgência. Decisão mantida.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos de ação de indenização por danos morais e pensão alimentícia, visando à fixação de pensão mensal em favor do autor no valor de um salário-mínimo vigente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência para fixação de pensão alimentícia ao autor, considerando a alegada responsabilidade do ente público pelos danos decorrentes da morte de sua genitora.

III. Razões de decidir

3. Não restaram comprovados os requisitos para concessão da tutela de urgência, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

4. A análise sobre a responsabilidade civil do ente público demandará dilação probatória, notadamente quanto ao nexo causal entre a conduta atribuída ao réu e o evento danoso, bem como as circunstâncias que envolvem o acidente.

5. Não ficou demonstrado que o agravante esteja privado de suas necessidades básicas, tendo em vista o amparo financeiro e emocional prestado pelo genitor e pela avó materna.

6. O deferimento da medida implicaria em risco de irreversibilidade, considerando a condição de hipossuficiência do autor e a possibilidade de devolução dos valores recebidos, caso o pedido final seja julgado improcedente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A tutela de urgência para fixação de pensão alimentícia exige a demonstração concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

2. A análise da responsabilidade civil por danos materiais e morais depende de dilação probatória quanto ao nexo causal e às circunstâncias do evento danoso.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ENZO GABRIEL FREITAS MELO, representado por sua avó materna EVANILIA DE FREITAS e seu genitor AGNALDO DA ROCHA MELO JUNIOR, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6o Vara da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSÃO DE CUNHO INDENIZATÓRIO E ALIMENTÍCIO no 1004404-39.2024.8.11.0007, movida pelo agravante em desfavor do MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, indeferiu o pedido de tutela de urgência – que objetivava a fixação, em favor do autor/agravante, de pensão mensal no importe de um salário mínimo vigente.

Alega o agravante que sua genitora, no dia 04/08/2022, foi atropelada por um veículo do município agravado, que era conduzido por um de seus servidores; que a vítima ficou internada diante da gravidade do acidente, com diagnóstico de politraumatismo.

Narra que sua genitora chegou a receber alta médica, mas deveria continuar com cuidados especiais e receber tratamento
home care
, o qual, todavia, não foi fornecido pelo município agravado.

Argumenta que, ante a demora no fornecimento do tratamento
home care
, a genitora do agravante permaneceu internada, necessitando retornar com os antibióticos devido a uma bactéria hospitalar; posteriormente veio a falecer devido ao agravamento do quadro clínico.

Aduz que o agravado deve ser responsabilizado objetivamente pelos prejuízos de ordem material e moral reflexos, causados ao agravante,
“seja pelo fato de o acidente ter ocorrido de maneira negligente e o Réu não ter dado o mínimo de assistência e suporte a vítima e seus familiares após o fatídico dia, além da ruptura brusca e breve da vida da genitora do Autor, que gerou tantos outros traumas”
.

Argumenta que, quando do óbito, o Autor era recém-nascido e sustentado por sua genitora, que sempre trouxe o sustento e os cuidados básicos ao seu filho.

Sustenta que o Autor ainda é muito pequeno, e, atualmente, precisa integralmente dos cuidados de sua avó, Sra. Evanilia, a qual se encontra desamparada financeiramente.

Requer a concessão da tutela de urgência recursal, para que seja fixada a pensão mensal no importe de um salário-mínimo vigente; no mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar concedida.

A tutela de urgência recursal foi indeferida (ID 238058679).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 246293664).

A procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 250593666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da ação de indenização por danos morais e pensão de cunho indenizatório e alimentício, indeferiu o pedido de tutela de urgência – que objetivava a fixação, em favor do autor/agravante, de pensão mensal no importe de um salário-mínimo vigente.

Eis a fundamentação da decisão agravada:

“[...]

No que tange à tutela de urgência pretendida, verifica-se que, apesar de comprovado o envolvimento da genitora do menor e do funcionário da parte ré no acidente narrado, os requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pela parte autora, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não se encontram presentes.

Para fixação de pensão alimentícia, em sede liminar, em favor do menor que figura no polo ativo, teria que restar evidenciada a conduta culposa da parte ré pelo óbito anunciado, o que não restou evidenciado pelas provas carreadas aos autos.

Da leitura da inicial, tem-se haver várias questões ainda não esclarecidas, seja quanto a dinâmica do acidente, culpa pelo sinistro, ausência de habilitação da genitora do menor, e principalmente, pelo próprio resultado morte. Isso porque, a narrativa apresentada no id. 156370291 (p. 2) testifica que “após mais de um mês internada em decorrência das várias cirurgias e todas as providências médicas tomadas Brenda se recuperou muito bem e apesar do diagnóstico da lesão cerebral recebeu alta para continuar o tratamento em sua residência”.

Além disso, salienta-se que o menor, atualmente com dois anos, pelo que consta do caderno processual, tem encontrado amparo emocional e financeiro por meio do seu genitor e da avó materna.

Entrementes, não se pode olvidar que, em caso de improcedência do pedido, o autor precisaria devolver a parte ré eventual quantia recebida durante a tramitação do processo caso a tutela provisória fosse deferida, implicando, desta forma, em perigo de irreversibilidade, já que aquele atesta uma condição de hipossuficiência de recursos, circunstância que também enseja o indeferimento do pleito.

Portanto, entendo que há necessidade de dilação probatória para melhor esclarecimento do ocorrido. [...]”
.

Nas razões recursais, após tecer considerações a respeito da responsabilidade civil do município agravado pelos danos morais e materiais decorrentes da morte da genitora do agravante, este defendeu a necessidade da tutela de urgência para fixar em seu favor uma pensão alimentícia, ao argumento de que, quando do óbito da
de cujus
, o agravante era recém-nascido e sustentado por sua genitora, que sempre trouxe o sustento e os cuidados básicos ao seu filho; que ainda é muito pequeno, e, atualmente, precisa integralmente dos cuidados de sua avó, Sra. Evanilia, a qual se encontra desamparada financeiramente.

Não obstante os argumentos esposados pelo agravante, a decisão recorrida não comporta reparos.

Deveras, conforme narrado na petição inicial da ação originária, o autor/agravante atualmente está sendo amparado emocional e financeiramente por seu genitor e sua avó materna, pelo que não é possível inferir, ao menos
prima facie
, que o autor/agravante esteja sendo privado de suas necessidades básicas.

Por outro lado, a análise da possível responsabilização do ente agravado pelos danos materiais e morais advindos da morte da genitora do agravante não prescindem da dilação probatória, a fim de se apurar, com segurança, a dinâmica do acidente no qual a falecida se envolveu, e as circunstâncias que levaram ao evento danoso, bem assim o nexo causal a ação ou omissão do ente agravado.

Logo, ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, deve ser mantida a decisão recorrida que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024